Tribunal: TJSP
Processo: 1014989-68.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ICMS-IMPORTAÇÃO
Mandado de segurança do Hospital Sírio Libanês pleiteando a não incidência de ICMS sobre a importação de equipamentos hospitalares do exterior. Procedência. Entidade de assistência social sem fins lucrativos faz jus à imunidade constitucional à incidência de impostos (art. 150, VI, "c" da CF). Preenchidos os requisitos legais (art. 14 do CTN) para usufruir do benefício.

Ementa:
ICMS-IMPORTAÇÃO
Mandado de segurança do Hospital Sírio Libanês pleiteando a não incidência de ICMS sobre a importação de equipamentos hospitalares do exterior. Procedência. Entidade de assistência social sem fins lucrativos faz jus à imunidade constitucional à incidência de impostos (art. 150, VI, "c" da CF). Preenchidos os requisitos legais (art. 14 do CTN) para usufruir do benefício. Jurisprudência pacífica da Seção de Direito Público. Sentença reformada. Ordem concedida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501457
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014989-68.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOCIEDADE
BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, são apelados ESTADO
DE SÃO PAULO e DELEGADO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014989-68.2019.8.26.0053 -Voto no
2
AC no 1.014.989-68.2019.8.26.0053 – São Paulo – 9a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.123
Apte. SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Apda. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 1.014.989-68.2019.8.26.0053)
ICMS-IMPORTAÇÃO
Mandado de segurança do Hospital Sírio Libanês pleiteando a
não incidência de ICMS sobre a importação de equipamentos
hospitalares do exterior. Procedência. Entidade de assistência
social sem fins lucrativos faz jus à imunidade constitucional à
incidência de impostos (art. 150, VI, "c" da CF). Preenchidos os
requisitos legais (art. 14 do CTN) para usufruir do benefício.
Jurisprudência pacífica da Seção de Direito Público. Sentença
reformada. Ordem concedida.
Recurso provido.
1.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 287/289) denegando segurança
(fls. 01/18) para afastar a incidência de ICMS sobre a importação de equipamentos
hospitalares.
Sustentou o impetrante, em resumo, estar incorreta a decisão. Configurado o
direito à imunidade tributária. Preenchidos os requisitos do art. 14 do CTN. Inequívoco ser
entidade beneficente de assistência social, de acordo com a documentação apresentada,
como o CEBAS e relatório de auditoria independente realizado em suas demonstrações
financeiras. Não distribui lucros, sendo seus recursos destinados integralmente a seus
objetivos institucionais. Citou jurisprudência. Daí o efeito e a reforma (fls. 294/312).
Respondeu-se (fls. 321/352).
É o relatório.
2. Fundada a pretensão recursal.
Trata-se de mandado de segurança (fls. 01/18) do Hospital Sírio Libanês
pretendendo afastar a incidência de ICMS sobre a importação de equipamentos hospitalares
fabricados na Alemanha (fls. 92/94).
Denegada a ordem (fls. 287/289), recorreu.
Com razão.
O art. 150, VI, "c", da Constituição Federal confere a entidades de
assistência social sem fins lucrativos imunidade à incidência de impostos:
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:"
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014989-68.2019.8.26.0053 -Voto no
3
"VI - instituir impostos sobre:"
(...)
"c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação
e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;" (grifei).
Segundo o Pretório Excelso, a imunidade abrange, inequivocamente, o
ICMS:
"A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea 'c', da Constituição
Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente
sobre a importação de mercadorias por entidades de assistência social, enquanto
contribuintes de direito, e relacionadas às finalidades essenciais destas." (AI no
629.551/AgR v.u. DJ-e 01.06.17 Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
Para usufruir da garantia constitucional as entidades devem observar os
requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional:
"Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:"
"I não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título;"
"II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais;"
"III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão."
No presente caso, há farta documentação comprovando o preenchimento
dos requisitos legais.
O estatuto social (fls. 25/71) do Hospital revela sua natureza de
"associação civil sem fins lucrativos" tendo por objeto "realizar obras de assistência
social" (arts. 1o e 2o), havendo previsão expressa de que "todo o patrimônio e receitas da
Sociedade serão aplicados no território nacional e deverão ser investido no seu objeto
social, sendo vedada a distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou receita a
qualquer título..." (art. 8o).
Ademais, os relatórios de auditoria realizados sobre suas demonstrações
financeiras (fls. 95/204) dão conta de que as previsões estatutárias são realmente
cumpridas, não havendo distribuição de lucros e sendo os recursos da entidade aplicados
em seus objetivos institucionais.
Destaque-se, ainda, que o Hospital é reconhecido como entidade de
utilidade pública tanto pelo Governo Municipal (fl. 90) quanto pelo Estadual (fls. 86/87).
Por fim, convém apontar a regularidade de seu cadastro perante o Conselho
Nacional de Estabelecimentos de Saúde ("CNES" fls. 205/212) e o recebimento da
Certidão de Entidade Beneficente de Assistência Social ("CEBAS" fls. 77/82). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014989-68.2019.8.26.0053 -Voto no
4
propósito, em relação a esta última, convém observar que os requisitos para sua obtenção,
previstos na Lei no 12.101/09, são até mais rigorosos do que aqueles previstos no art. 14
do CTN.
Em suma, a impetrante é, inequivocamente, entidade beneficente de
assistência social sem fins lucrativos, fazendo jus à imunidade constitucional (art. 150, VI,
"c" da CF).
Demonstrado o direito líquido e certo à não incidência do ICMS sobre os
equipamentos hospitalares indicados na inicial.
Assim tem decidido esta Eg. 6a Câmara em casos idênticos envolvendo o
Hospital Sírio Libanês:
"MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS - Imunidade Tributária -
Importação de materiais médicos por entidade sem fins lucrativos - Bens
destinados à sua atividade principal de assistência médica hospitalar - Presença
dos requisitos autorizadores - Inteligência do art. 150, VI, da CF e art. 14 do CTN
- Segurança concedida na primeira Instância Sentença mantida Recurso oficial
não provido." (AC no 1.004.664-34.2019.8.26.0053 v.u. j. de 19.05.20 Rel. Des.
LEME DE CAMPOS).
"APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança

Imunidade tributária ICMS Entidade beneficente de assistência social, sem fins
lucrativos
Importação de equipamentos hospitalares para viabilizar o
atendimento de suas finalidades essenciais Ordem concedida Pretensão de
reforma - Impossibilidade Ausência de coisa julgada Imunidade prevista no art.
150, VI, "c" da CF/88, que alcança também o ICMS
Preenchimento das
exigências contidas no art. 14 do CTN
Hipótese de imunidade tributária
caracterizada
Precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal e desta
Colenda Corte Rejeição de matéria preliminar. Não provimento do recurso de
apelação, com solução extensiva ao reexame necessário." (AC no
1.019.875-13.2019.8.26.0053 v.u. j. de 02.06.20 Rela. Desa. MARIA OLÍVIA
ALVES).
No mesmo sentido: RN no 1.060.984-41.2018.8.26.0053
v.u. j. de
06.05.19 Rela. Desa. MARIA OLÍVIA ALVES; AC no 1.011.305-38.2019.8.26.0053
v.u. j. de 11.11.19
Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS; RN no
1.061.930-76.2019.8.26.0053 v.u. j. de 07.04.20 Rela. Desa. SILVIA MEIRELLES;
AC no 1.057.843-77.2019.8.26.0053 v.u. j. de 08.05.20 Rel. Des. REINALDO
MILUZZI, dentre inúmeros outros.
Ademais, inúmeros os precedentes da Seção de Direito Público em casos
também envolvendo a mesma entidade.
Confiram-se: RN no 1.035.693-05.2019.8.26.0053 v.u. j. de 16.04.20
Rel. Des. EDUARDO GOUVÊA; AC no 1.027.041-96.2019.8.26.0053 v.u. j. de
12.05.20 Rel. Des. BORELLI THOMAZ; AC no 1.035.664-86.2018.8.26.0053 v.u. j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014989-68.2019.8.26.0053 -Voto no
5
de 19.05.20
Rel. Des. FERNÃO BORBA FRANCO; AC no 1.010.047-
90.2019.8.26.0053 v.u. j. de 02.06.20 Rel. Des. OSVALDO MAGALHÃES; AC no
1.006.990-30.2020.8.26.0053
v.u. j. de 12.06.20
Rel. Des. REBOUÇAS DE
CARVALHO; RN no 1.057.430-64.2019.8.26.0053 v.u. j. de 22.06.20 Rela. Desa.
MARIA LAURA TAVARES, dentre inúmeros outros.
Por essas razões, impõe-se acolher a pretensão recursal.
Concedo a ordem, para que a autoridade coatora se abstenha de exigir
ICMS sobre a importação dos equipamentos hospitalares indicados na inicial.
Com a satisfação da prestação jurisdicional, fica prejudicado o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao apelo.
Custas na forma da lei. Descabidos honorários recursais (art. 85, §11 do
CPC), por se tratar de mandado de segurança.
Mais não é preciso acrescentar.
3. Dou provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)